Tribunal: TJSP
Processo: 2045907-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045907-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MURILO DOS
REIS FERREIRA, é agravado RONAN MARCOS DE SOUZA GAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045907-66.2020.8.26.0000 -Voto no 29662
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045907-66.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Sorocaba (proc. no 1044289-77.2019.8.26.0602)
Agravante: Murilo dos Reis Ferreira
Agravado: Ronan Marcos de Souza Gaia
Juiz de 1a Instância: Marcio Ferraz Nunes
Voto n° 29662.
- Justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração dá-
se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência
judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo provido.
Autor de ação de “responsabilidade civil c/c pedido de
indenização por danos morais”, o agravante rebela-se contra r. decisão que lhe
indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a emenda da inicial, para
que ela recolha as custas, despesas processuais e a taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, por
falta de pressuposto processual, sem nova intimação.
Sustenta o agravante que: a) basta a simples
afirmação da necessidade do benefício, não dependendo a sua concessão de
declaração firmada de próprio punho; b) o novo CPC deixa claro não ser preciso
que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, para que seja concedido
o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido; c) a contratação de
advogado particular não impede a concessão do benefício.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
recurso.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não ter havido citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045907-66.2020.8.26.0000 -Voto no 29662
3
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), como neste caso, até porque a assistência judiciária gratuita está prevista
no inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Preservada a convicção do D. Magistrado de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação do agravante de que não dispõe de
meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
ou do de sua família.
Ao contrário, houve declaração de hipossuficiência (fl.
9 do processo) - a despeito da constituição de advogado particular, inócua para o
reconhecimento da pobreza -, cujo teor guarda plena compatibilidade com a
qualificação do agravante como “funcionário público municipal”, que recebe
salário líquido médio de R$880,00 (fl. 30/32 do processo), porque é descontado
na fonte valor da pensão alimentícia (R$551,91, fl. 32 do processo), tudo a fazer
presumir que seja pessoa pobre na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à
concessão do benefício pleiteado.
Desse modo, o que consta dos autos faz presumir que
o agravante seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-lo à
concessão do benefício pleiteado, que fica deferido.
Diante do exposto, ratifico a antecipação da tutela
recursal e dou provimento ao agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora